Tribunal: TJES
Processo: 5011231-63.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011231-63.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAROLINA FERREIRA DONATTI
RECORRIDO: MM TURISMO & VIAGENS S.A e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5011231-63.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CAROLINA FERREIRA DONATTI

RECORRIDA: MM TURISMO E VIAGEM, GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação proposta por CAROLINA FERREIRA DONATTI em face de MM TURISMO E VIAGEM e GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A, em que a recorrente pretendeu a condenação das recorridas à composição de danos materiais e morais, em razão de alegada falha na prestação do serviço, consistente na alteração unilateral do itinerário do voo, supostamente sem a devida comunicação, na qual o juízo
a quo
julgou IMPROCEDENTE os pedidos autorais.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange a ausência de elementos mínimos a justificar a condenação das recorridas, mormente porque o recorrente não comprovou que o suposto dano que teria suportado teria ocorrido por culpa da empresa aérea demandada ou da agência de viagens.

A realidade, inclusive, compele ao contrário do pleito autoral, eis que a emissão do bilhete ocorreu em nome de terceira pessoa (Poliana José da Costa), estranha à presente demanda. Além disso, conforme documentação constante nos autos (ID nº 19757930 - pág. 13), a empresa aérea prestou adequadamente as informações acerca da alteração do voo, cumprindo o dever de informação imposto pela ANAC.

Importante frisar que, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.082.256/SP, Informativo 788), não se pode imputar responsabilidade à agência de viagens por eventos relacionados à execução do contrato de transporte aéreo, cuja responsabilidade recai exclusivamente sobre a companhia aérea, nos moldes do art. 14, §3º, incisos I e II, do CDC.

Nesse diapasão, sabe-se que cabe ao autor a produção de provas do direito pleiteado na medida de suas forças, o que não se verifica do conjunto probatório dos autos.

Lembro, por fim, que o dano moral decorre da violação a direitos da personalidade e, ainda segundo Yussef Said Cahali, entende-se por dano moral o sofrimento psíquico ou moral, as dores, as angústias, as frustrações infligidas ao ofendido (CAHALI. Yussef Said. D ano Moral. R evista dos T ribunais. 2ed. S ão P aulo, 2004, p.19.). Daí que sem demonstração contundente do nexo de causalidade entre a ação/omissão dos recorridos e o suposto dano sofrido pela recorrente, não há dever de indenizar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo-lhe a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida nessa instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)